Tribunal: TJSP
Processo: 2028995-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fixação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS COM ALIMENTOS PROVISÓRIOS E GUARDA. Decisão que arbitrou alimentos provisórios e indeferiu a produção antecipada de prova. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte alimentanda. Não acolhimento. Alimentos provisórios fixados em quantia módica ante a ausência de elementos concretos quanto a real capacidade contributiva do genitor, que ainda não fora citado na origem.

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS COM ALIMENTOS PROVISÓRIOS E GUARDA. Decisão que arbitrou alimentos provisórios e indeferiu a produção antecipada de prova. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte alimentanda. Não acolhimento. Alimentos provisórios fixados em quantia módica ante a ausência de elementos concretos quanto a real capacidade contributiva do genitor, que ainda não fora citado na origem. Necessidade de dilação probatória sob o crivo do contraditório. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.